Tribunal: TJDFT
Processo: 0708017-49.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA DA DÍVIDA. PRINCÍPIOS DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. RESOLUÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA.REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DOBRO. ERRO INJUSTIFICÁVEL. NEGATIVAÇÃO. INDEVIDA. SERASA. SPC. DANO MORAL PRESUMIDO. IN RE IPSA. CONDENAÇÃO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei no 9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva.
2. A relação entre as partes é consumerista (CDC, art. 2o)
3. O art. 140, inciso I da Resolução Normativa no 1000/2021 da ANEEL dispõe que o encerramento do contrato de fornecimento de energia pode ocorrer por solicitação do consumidor, hipótese em que, na esteira do que estabelece o §5o do mesmo dispositivo legal, a distribuidora de energia concede o comprovante ao consumidor da solicitação de encerramento do contrato.
4. São indevidos o faturamento e a cobrança de contas após a solicitação de encerramento do contrato de fornecimento de energia pelo consumidor.
5. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura ato ilícito e sujeita o responsável à reparação do dano moral in re ipsa.
6. Presentes os requisitos legais, a repetição do indébito, quando houver irregularidade na cobrança, deve ocorrer em dobro (CDC, art. 42, parágrafo único).
7. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve atender ao caráter reparador sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito e, ao mesmo tempo, penalizar o causador do ato ilícito civil para atingir às finalidades pedagógica e preventiva.
8. Quando for cabível e inafastável a reparação, os valores deverão ser fixados de maneira razoável, parcimoniosa, considerando, também, o contexto da economia brasileira e mundial, e não os valores dos pedidos que chegam aos Juízes.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.